Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TELETRABALHO. PANDEMIA COVID-19. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. 1.1. Em situações de calamidade, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação.
2. O Decreto n° 41.841/2021 estabeleceu o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19, excepcionando, dentre outros, os servidores lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. Em fevereiro de 2023, através do Decreto n° 44.265/2023, foi revogado o Decreto no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19.
4. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de invasão de competência alheia e de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
5. Descabida a condenação em indenização por danos morais quando demonstrada alteração do panorama fático apta a afastar o fundamento excepcional da concessão de teletrabalho.
6. Recurso conhecido e não provido.